Tribunal: TJMT
Processo: 1010685-72.2025.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010685-72.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIBERIO FERNANDO OST - CPF: 002.881.660-94 (RECORRENTE), FABIANI PEREIRA DE SOUZA DALL ALBA - CPF: 041.693.751-90 (ADVOGADO), ANNA JULIA CAMPOS LIMA - CPF: 048.861.821-51 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1010685-72.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1010685-72.2025.8.11.0040

Recorrente:
Tiberio Fernando Ost

Recorrida:
Águas Sorriso S.A.

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS EXORBITANTES E INCOMPATÍVEIS COM O HISTÓRICO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais formulados em face de concessionária de serviço público de abastecimento de água.

A parte recorrente sustenta a abusividade de cobranças decorrentes de consumo muito superior à média histórica da unidade consumidora, sem comprovação de vazamento interno, e afirma a existência de reiteradas falhas da concessionária, inclusive após demanda judicial anterior envolvendo cobranças semelhantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se as cobranças de consumo de água impugnadas possuem respaldo em prova técnica idônea apta a demonstrar a regularidade da medição; e

(ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço e a ausência de solução administrativa ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova a regularidade das cobranças mediante prova técnica idônea, pois deixa de apresentar aferição do hidrômetro por órgão competente ou perícia conclusiva apta a justificar o consumo excessivo.

O histórico de consumo da unidade consumidora, aliado ao laudo técnico que afasta vazamento interno, evidencia incompatibilidade entre os valores cobrados e o padrão habitual de utilização do serviço.

A narrativa apresentada pela concessionária revela inconsistência em relação às informações constantes de demanda judicial anterior envolvendo as mesmas partes e cobranças semelhantes.

A concessionária não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC, impondo-se o cancelamento e o refaturamento das cobranças impugnadas.

O fornecedor de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A reiterada tentativa frustrada de solução administrativa, somada à cobrança indevida e à necessidade de ajuizamento de nova demanda judicial, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

A indenização fixada observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, preserva o caráter pedagógico da condenação e evita enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público deve comprovar a regularidade de cobrança de consumo de água mediante prova técnica idônea, especialmente quando os valores se mostram incompatíveis com o histórico de consumo da unidade.

2. A ausência de comprovação técnica do consumo excessivo, aliada à demonstração de inexistência de vazamento interno, autoriza o cancelamento e o refaturamento das cobranças impugnadas.

3. A cobrança indevida reiterada, somada à ineficácia da solução administrativa e à falha na prestação do serviço essencial, configura dano moral indenizável.

4. A responsabilidade da concessionária por falha na prestação de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5º;

Código de Defesa ao Consumidor, artigos 6º, 14 e 21;

Código de Processo Civil, artigo 373, II;

Código Civil, artigo 405;

Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI 1017403-41.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Luiz Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1010685-72.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1010685-72.2025.8.11.0040

Recorrente:
Tiberio Fernando Ost

Recorrida:
Águas Sorriso S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Tiberio Fernando Ost.

Ação
: Anulatória de Débito cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Sorriso/MT.

Sentença:
(Id.
359577907
):

julgou

improcedente o pedido da exordial, sob o fundamento de que teria sido comprovada a licitude da cobrança objeto da demanda.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
359577907)
:
o recorrente postula a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id.

359577922
)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1010685-72.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1010685-72.2025.8.11.0040

Recorrente:
Tiberio Fernando Ost

Recorrida:
Águas Sorriso S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
Tiberio Fernando Ost
, em face da concessionária Águas de Sorriso S.A., visando à declaração de inexigibilidade de cobranças e à reparação pelos danos decorrentes de reiteradas práticas abusivas.

O recorrente sustenta que foram geradas faturas com valores absolutamente incompatíveis com seu histórico de consumo, cuja média mensal gira em torno de 30 m3, tendo sido apurado, de forma abrupta e injustificada, consumo elevado, resultando em cobranças abusivas, dentre elas uma no valor de R$ 6.427,18 (seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), referente à 05/2025 e com vencimento em 31/05/2025 e outra, no valor de R$ 4.195,35 (quatro mil cento e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), esta com vencimento em 31/07/2025 referente a suposto consumo praticado em julho de 2025.

Informou o autor ter ajuizado uma demanda judicial anterior em face a recorrida, a qual tramitou sob o número 1002768-36.2024.8.11.0040 e teve como objeto as cobranças realizadas em 07/2022, 08/2022, 09/2022 e 01/2023.

Após constatar a nova discrepância, o autor se viu compelido ao ajuizamento da presente demanda, por entender que poderia se tratar de nova cobrança abusiva ou de descumprimento da decisão judicial anterior.

A parte autora instruiu os autos com histórico de consumo e faturas, demonstrando clara incompatibilidade entre os valores cobrados e o padrão habitual de utilização, bem como juntou laudo técnico independente, o qual concluiu pela inexistência de vazamentos nas instalações internas, afastando qualquer responsabilidade do consumidor pelo consumo elevado e ainda, trouxe documentos da ação anteriormente ajuizada.

A concessionária sustenta a regularidade das cobranças, atribuindo os valores a suposta irregularidade no consumo, inclusive sob a alegação de religação à revelia e aplicação de multa. Todavia, não apresentou prova técnica idônea, como aferição do hidrômetro por órgão competente ou perícia conclusiva, limitando-se a alegações genéricas.

A reclamada informa que teria havido uma suspensão dos serviços em 19/03/2024, na qual o medidor de consumo estava em 214m3 e que ao comparecer ao local para fazer a religação em 17/05/2024 teria sido verificado que o ramal estava com o consumo de 271m3, concluindo por religação a revelia e aplicação de multa administrativa.

Esclareceu que a suspensão realizada em 19/03/2024 se deu em virtude do não pagamento dos débitos referentes a 07/2022, 08/2022, 09/2022 e 01/2023.

Verifica-se que a narrativa da requerida é incompatível com os fatos por ela informados no processo nº 1002768-36.2024.8.11.0040.

Ao compulsar a demanda anterior, pode-se constatar que em 05/03/204 a recorrida foi intimada quanto ao deferimento da liminar para suspender as cobranças de 07/2022, 08/2022, 09/2022 e 01/2023

Contudo, em 14/05/2024, houve novo corte de fornecimento e em 16/05/2024, segundo a recorrida, o serviço teria sido restabelecido.

A sentença foi proferida naqueles autos em 30/08/2024 e transitou em julgado em 17/12/2024, determinando o refaturamento do período objeto da insurgência.

Sendo assim, o conjunto probatório e o relato dos fatos evidenciam que eventuais anomalias no consumo não decorrem de conduta do autor, sendo plausível a existência de falha na comunicação interna da empresa e na medição na rede externa ou no próprio sistema da concessionária, o que reforça a abusividade das cobranças e o dever de indenizar.

Assim, como a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
conforme artigo
do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizado o refaturamento do período discutido com o ressarcimento dos valores cobrados de forma indevida.

Diante da situação enfrentada, devem, ser canceladas e refaturadas as cobranças objeto dessa demanda (referentes à 05/2022 e 07/2022).

Desta feita, o
fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Logo, configurada a falha na prestação de serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, que apenas terá o problema resolvido após o ajuizamento da segunda demanda judicial.

Em relação aos danos morais, tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deve ser realizada de forma adequada, eficiente, segura e contínua.

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo nº 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Inclusive é a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.
No que tange ao valor, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem, julgar parcialmente procedente o pedido de cancelamento e refaturamento das cobranças objeto desta demanda, referentes aos meses de 05/2022 e 07/2022, para a média de consumo dos últimos 12 meses e julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por dano moral, condenando a requerida Águas de Sorriso S.A. ao pagamento de indenização extrapatrimonial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026